Tribunal: TJES
Processo: 5007359-49.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007359-49.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ, O AUTOR, TER FIRMADO COM A PRIMEIRA REQUERIDA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA EXTRAÇÃO DE PARTE DOS SEUS DENTES E COLOCAÇÃO DE IMPLANTES NO VALOR TOTAL DE R$9.250,00 (NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS). O AUTOR DEU R$750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) DE ENTRADA E PARCELOU O RESTANTE DO VALOR EM 24 (VINTE E QUATRO) VEZES DE R$486,88 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), QUE FOI FINANCIADO PELO SEGUNDO RÉU. RELATA QUE OS SERVIÇOS FORAM MAL PRESTADOS E SEQUER CONCLUÍDOS, TENDO O PROMOVENTE APENAS RETIRADO OS DENTES. MESMO APÓS PROCURAR O PROCON NÃO HOUVE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“1. DECRETAR a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos consta, para os devidos fins, e 2. CONDENAR as rés solidariamente a pagarem o valor de R$7.500,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da última citação realizada (03/05/2022) e correção monetária desta sentença (25/10/2022).”
RECURSO INOMINADO DO SEGUNDO REQUERIDO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PUGNANDO POR SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA POR SER MERO AGENTE FINANCIADOR E, EM MATÉRIA MERITÓRIA, PELA REFORMA DA SENTENÇA OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO HÁ FALAR-SE EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE NA MEDIDA EM QUE INTEGROU A CADEIA DE CONSUMO AO FINANCIAR O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER DE FORMA SOLIDÁRIA COM O PRIMEIRO RÉU, PERANTE O CONSUMIDOR RECORRIDO, UMA VEZ QUE TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONDEM POR EVENTUAIS FALHAS. EM RELAÇÃO AO CONTRATO FIRMADO, ASSIM DISPÔS A SENTENÇA:
“(...) Também porque o contrato de crédito apresentado pelo 2ª ré possui vínculos inafastáveis de conexão, coligação ou interdependência com o eventual contrato de prestação de saúde recomendado pela 1ª ré em (des)favor do autor, como preceituam as disposições do artigo 54-F, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, já que a oferta e disposição de mencionado financiamento bancário realizou-se por mediação da própria fornecedora dos serviços odontológicos em questão, tendo a correspondente proposta de empréstimo sido inclusive oferecida no local da atividade empresarial da fornecedora dos préstimos clínicos financiados, local onde o contrato principal foi celebrado.

Portanto, diante desta conexão, coligação ou interdependência contratual tem-se, nos termos do artigo 54-F, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que a invalidade ou a ineficácia do contrato principal, no caso, o negócio de saúde, implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja atrelado, razão pela qual a 2ª ré guarda plena aptidão subjetiva para a causa, já que inteiramente vinculada aos fatos jurídicos e consequências jurisdicionais postos sob debate.”
QUANTO AO PLEITO DE RETORNO AO
STATUS QUO ANTERIOR
, OU SEJA, PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO AO RECORRENTE, É INCONTROVERSO QUE O AUTOR RECEBEU PARTE DO TRATAMENTO, BEM COMO EFETUOU PARTE DOS PAGAMENTOS DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. RESOLVENDO-SE A QUESTÃO POR COMPENSAÇÃO, CONFORME BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA DE PISO.

OS DANOS MORAIS ARBITRADOS SÃO DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)